Tribunal: TJDFT
Processo: 0713083-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713083-83.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS, ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Decido na forma do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC, em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. (w) Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito